Tribunal: TJDFT
Processo: 0700545-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700545-07.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FRANCISCO FERREIRA, AGDA MAGALI VIEIRA SILVA APELADO: WILLIAM CUSTODIO CHAGAS, LUCIENE ALVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido liminar formulado por WILLIAM CUSTÓDIO CHAGAS, ora autor/apelado, em desfavor de CARLOS FRANCISCO FERREIRA e outros, ora réus/apelantes, tendo por objeto a determinação judicial para a imediata reintegração de posse do imóvel objeto da relação contratual debatida na ação intentada na origem. No 1o grau de jurisdição, o autor apelado propôs ação de rescisão contratual, por meio da qual pretendeu dar fim à avença de compra e venda imobiliária travada com o réu comprador do bem, uma vez que este não cumprira com a obrigação pertinente ao pagamento integral do valor acordado no negócio. Após transcurso regular do feito, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF proferiu a r. sentença de ID Num. 40532192, por meio da qual julgou procedentes em parte os pedidos deduzidos pelo requerente, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, para decretar a rescisão contratual da compra e venda do imóvel situado na QNL 09, Conjunto B, Casa 13 – Taguatinga/DF estabelecida entre as partes. Por consequência, determino a reintegração na posse do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, em favor do autor, o qual deverá restituir o valor pago pelo requerido (R$ 175.000,00) devidamente atualizado, abatido o valor já devolvido de R$ 50.000,00 e a multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 66.000,00). O valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data do pagamento de cada parcela. Condeno o réu ao pagamento de indenização proporcional a aluguéis relativos aos meses que o requerido esteve no imóvel irregularmente, desde a data de 23/12/2020, quando realizou a sua mudança até a data de desocupação, no valor de aluguel de imóvel similar, considerando o período que o requerido esteve na posse do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% desde a data de vencimento de cada mês (dia 23 de cada mês). Fica autorizada a compensação destes valores com a quantia a ser restituída pelo autor ao réu. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios do patrono dos autores, os quais fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2o, do Código de Processo Civil - CPC. (...).” (Grifos nossos). Irresignado com os termos do pronunciamento judicial supracitado, o réu/apelante interpôs recurso de apelação (ID Num. 40532199). O autor/apelado apresentou contrarrazões, conforme ID Num. 40532208. Em seguida, sobreveio petição avulsa apresentada pelo mesmo autor/apelado, na qual formulou o presente pedido liminar de reintegração de posse (ID Num. 41734766). Na mencionada petição, o autor/apelado sustenta, em síntese, que (I) a r. sentença a quo fixou prazo de 60 (sessenta) dias para que o réu/apelante se retirasse do imóvel objeto da avença rescindida; (II) que o referido prazo expirou; e (III) que, no apelo interposto pelo réu/apelante, não houve impugnação à determinação de reintegração de posse em favor do autor, ou seja, o réu não se insurgiu quanto ao reconhecimento do direito do requerente à posse do imóvel. Nessa linha, requer o autor/apelado à concessão liminar pertinente a sua reintegração imediata na posse do bem imóvel objeto do contrato encerrado judicialmente. É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos verifica-se, de plano, que o acolhimento à pretensão liminar do autor/apelado é inviável. Cumpre salientar que o mesmo pedido de reintegração liminar na posse do imóvel descrito no contrato, avença esta a qual busca o autor rescindir definitivamente, foi indeferido logo no curso inicial da demanda no 1o Grau de Jurisdição, conforme se extrai da decisão de ID Num. 40532019. Contra esse pronunciamento judicial, o autor/apelado, na ocasião, não se insurgiu mediante a interposição de recurso cabível, qual seja o de agravo de instrumento. Portanto, no que se refere a essa discussão por meio de via de cognição sumária, vigoram os efeitos da preclusão temporal, a qual impede a rediscussão de questão já decidida durante o curso processual (art. 507 c/c art. 1.009, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas. 2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639179, 07282194420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. DESENVOLVIMENTO ORDENADO E REGULAR. REQUISITOS OU CONDIÇÕES. ASSINATURA ELETRÔNICA. EFETIVA JUNTADA DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que o processo tenha efetividade e alcance seu fim, com a entrega da prestação jurisdicional, é imperativo que haja um desenvolvimento ordenado e regular. 2. O manuseio de recurso pressupõe o atendimento de certos requisitos ou condições, que são os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. Dentre esses, está a tempestividade, que significa nada mais que, para se alcançar a revisão ou reforma de uma decisão, é imprescindível que o inconformismo da parte se manifeste dentro do tempo fixado pela legislação processual, sob pena de preclusão temporal. 3. A preclusão é da essência do sistema processual, uma vez que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Portanto, não há qualquer suporte legal para se admitir o processamento de apelação quando já transcorrido o prazo recursal. 4. In casu, uma vez que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 03/02/2022, foi considerada publicada em 4/2/2022. Desta feita, o termo final deu-se em 25/2/2022. Muito embora a assinatura eletrônica do recurso ter se dado em 22/2/2022, a apelação somente foi juntada aos autos em 6/3/2022. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1623919, 07295023620218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, incabível o requerimento liminar formulado pelo autor/apelado na presente fase recursal, circunstância a qual aponta o indeferimento do referido pedido. Por fim, registre-se que, diante das alegações lançadas pelo autor/apelado no petitório o qual revela o pedido liminar que ora se indefere, percebe-se que o requerente pretende, em verdade, o cumprimento provisório da r. sentença proferida pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se, também, que a via eleita pelo apelado, qual seja a formulação de pedido liminar na presente fase processual, é inadequada, uma vez que o cumprimento provisório de sentença deve ser requerido perante o próprio Juízo prolator da sentença a qual se busca executar, mesmo que provisoriamente (art. 522, caput, Código de Processo Civil). Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo autor/apelado à petição de ID Num. 41734766, sendo certo que tal indeferimento se relaciona apenas aos efeitos preclusivos mencionados, não inviabilizando eventual apreciação de pedido de cumprimento provisório de sentença direcionado ao Juízo de origem. Precluso este decisum, venham os autos conclusos para a apreciação do mérito recursal referente ao apelo interposto. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 2 de dezembro de 2022 09:50:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora